Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712780-77.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ALEXANDRE BAUCH APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição acostada pelo apelante (ID 36116166), porquanto o feito aguarda sessão de julgamento. Brasília, 24 de junho de 2022 13:54:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador